Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008340-75.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DA SILVA GAMA - CPF: 396.499.031-00 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Elias da Silva Gama.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PAGAMENTO RETROATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade por exercício da função de guarda municipal, com fundamento na ausência de comprovação da exposição a risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor municipal que exerce a função de guarda patrimonial faz jus ao adicional de periculosidade e, em caso positivo, a partir de que data é devido o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade de guarda municipal encontra-se contemplada no Anexo III da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no 1.885, de 02/12/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, como sujeita a risco por exposição à violência.

4.

O artigo 166 da Lei Complementar Municipal no 25, de 1997, assegura o adicional a servidores em atividade de risco.

5.

Embora o autor não tenha juntado Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), a própria administração municipal reconheceu em contestação que houve laudo elaborado em 30/10/2019, atestando a condição de periculosidade.

6.

A jurisprudência tem entendido que o termo inicial para pagamento do adicional é a data do laudo técnico que comprova a exposição a risco, não sendo possível presumir periculosidade em período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público que exerce função de guarda municipal em ambiente que o expõe a risco faz jus ao adicional de periculosidade, conforme prevê o artigo 166 da Lei Complementar Municipal n.o 25, de 1997, e o Anexo III da Norma Regulamentadora n.o 16, aprovada pela Portaria n.o 1.885, de 02/12/2013. 2. O pagamento é devido a partir da data de elaboração do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) que ateste a situação de risco.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei no 8.036, de 1990, artigo 19-A; Lei no 9.099, de 1995, artigo 55; Emenda Constitucional n.o 113, de 2021, artigo 3o; Lei Complementar Municipal no 25, de 1997, artigo 166; Portaria n.o 1.885, de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0004133-50.2015.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2017, DJE 08.06.2017; TJMT, Recurso Inominado 1004580-55.2023.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024, DJE 29.04.2024; TJMT, Recurso Inominado 1010518-31.2023.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Elias da Silva Gama.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Elias da Silva Gama.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT
.

Sentença (Id
.

271589864
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
271589865
)
:
o autor recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1008340-75.2024.8.11.0006

Recorrente:
José Elias da Silva Gama.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
José Elias da Silva Gama
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta pelo recorrente
em desfavor do Município de Cáceres-MT,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de guarda municipal.

A controvérsia cinge-se em definir se o autor, servidor público municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor do Município da Cáceres, desde 1o/02/1999, ocupando o cargo de GUARDA MUNICIPAL na Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, lotado atualmente na Escola Municipal Gotinhas do Saber.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade, razão pela qual se encontra desamparado.

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No caso em comento, constata-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, considerando o cargo exercido – Guarda Municipal – estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

“16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta”.

Ademais, em que pese o autor não ter juntado o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), a própria municipalidade informa, na defesa apresentada, que havia LTCAT realizado em 30/10/2019 atestando que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade (30% - trinta por cento) sobre o salário base, ressaltando que um novo Laudo, realizado no ano de 2023, atestou que não subsiste mais a condição perigosa para o cargo exercido pelo autor recorrente.

Inclusive, há pedido na contestação no sentido de que eventual pagamento retroativo seja realizado considerando a data da entrega do LTCAT, a saber, 30/10/2019.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT, prevê, em seu artigo 166, o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores, nos seguintes termos:

“Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei”.

Desse modo, o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada. (N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017)”.

Todavia, no que tange ao termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência tem entendido que deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE e nem na data de ingresso no serviço público.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004580-55.2023.8 .11.0006, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL No 704/2001 – RECEBIMENTO RETROATIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores .

2. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10105183120238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)”.

Portanto, o termo
a quo
para pagamento do adicional de periculosidade a ser considerado é a data da confecção do laudo pericial (LTCAT) que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor (30/10/2019) até que, mediante novo laudo técnico, cesse a condição perigosa.

No que tange ao Laudo Técnico juntado com a contestação,
observa-se que contempla especificamente a função do autor (guarda patrimonial), tampouco foi realizado no seu local de trabalho.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE
procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando o Município de Cáceres-MT a pagar ao autor recorrente o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, desde a confecção do LTCAT (30/10/2019) até que, mediante comprovação por novo Laudo, cesse a condição perigosa, cujos valores deverão ser corrigidos com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC n.o 113/2021), limitado ao teto da Lei n.o 12.153/2009.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 31/03/2025